Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-29.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
24/10/2022
Número: 0600550-29.2019.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (INTERESSADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MELLO E SILVA (RESPONSÁVEL)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RESPONSÁVEL)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (RESPONSÁVEL)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Estadual) (REQUERENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43200
821
20/10/2022 15:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.453

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600550-29.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
INTERESSADO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
RESPONSÁVEL: DANIELLE DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
RESPONSÁVEL: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Estadual)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, PAGAMENTO
DE MULTAS ELEITORAIS E ENCARGOS POR INADIMPLÊNCIA.
VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO TSE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DOS VALORES AO ERÁRIO. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE
CAPITALIZAÇÃO. DESPESA NÃO AUTORIZADA. IRREGULARIDADE.
CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO MULHER SEM
MOVIMENTAÇÃO. DESPESAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E
OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E
DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NÃO
Num. 43200821 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

COMPROVADA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ÔNUS DO
PRESTADOR. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITICIONAL Nº 117/2022.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS ELEIÇÕES SUBSEQUENTES.
ANÁLISE CONJUNTA DAS IRREGULARIDADES RESTANTES.
PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE GASTOS DO PARTIDO.
IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E A
CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/95 e não podem ser utilizados para o
pagamento de multas eleitorais e encargos decorrentes do inadimplemento
de obrigação da agremiação partidária, nem para o ressarcimento ao Erário.
Precedentes do TSE.
2. A aplicação de recursos públicos em títulos de capitalização não constitui
despesa autorizada pelo artigo 44 da Lei n. 9.096/95 e, por isso, não se
enquadra na definição de aplicação financeira diante da baixa rentabilidade.
Precedentes do TSE e deste Tribunal.
3. Incumbe ao prestador de contas comprovar a aplicação de percentual
mínimo dos recursos oriundos do fundo partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
sob pena de lhe incidir a sanção prevista no artigo 44, § 5º, da Lei nº
9.096/95. Precedente deste Tribunal.
4. Além da ausência de movimentação dos recursos oriundos do fundo
partidário em conta corrente específica, a comprovação da utilização dessa
verba exige documentos fiscais onde conste a descrição de sua destinação,
razão pela qual não é suficiente mera relação com suposta destinação dos
recursos.
5. A Emenda Constitucional nº 117/2022 permitiu aos partidos políticos diferir
a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao fomento da participação
feminina na política para aplicação nas eleições vindouras. Impossibilidade de
aplicação de qualquer sanção relacionada a essa verba.
6. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em
regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total de gastos; c) ausência de má- fé do prestador.
7. Segundo o artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/1995, a desaprovação das
contas possui dupla cominação, a saber: i) a devolução do montante irregular,
que não se confunde com sanção, mas com recomposição de valores
versados em desacordo com a legislação de regência; e ii) multa, essa
sancionatória, a ser ressarcida com recursos do Fundo Partidário, na forma
do § 3º do artigo acima referido. Precedentes do TSE.
8. O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, de modo que deve ser
Num. 43200821 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

feito com recursos próprios do Partido, limitando-se o desconto nos futuros
repasses de cotas do Fundo Partidário ao valor referente à multa.
Precedentes do TSE.
9. Contas desaprovadas com aplicação de multa no percentual de 5% (cinco
por cento), determinação de devolução ao Erário e transferência de valores
para conta específica de programa de incentivo à participação política
feminina.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/10/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – PMDB – Diretório Estadual do Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2018.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 30/4/2019,
conforme ID 3012966.
Em exame preliminar (ID 8607766), a Unidade Técnica identificou a ausência
de peças processuais.
Intimado para complementar a documentação, o prestador juntou novo
documento (ID 11962116)
Em parecer conclusivo (ID 35537516), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias apontou as seguintes irregularidades: a) não aplicação do percentual mínimo
de recursos em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
porque o partido apresentou indicações genéricas de despesas, acompanhadas de
anotação manuscrita “mulher”, sem indicação da finalidade que comprove o atendimento
da obrigação; b) pagamento de multas eleitorais e multa por atraso na entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF; c) utilização de valores do
fundo partidário para ressarcimento ao Erário; e, d) utilização do fundo partidário para
pagamento de título de capitalização, ainda que resgatado posteriormente.
Após o parecer conclusivo opinando pela desaprovação, houve nova
manifestação do prestador (ID 41514066) com a juntada de nota explicativa.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40980166) opinou pela
Num. 43200821 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

desaprovação das contas prestadas, sob o fundamento de que as irregularidades
apontadas comprometeram a regularidade e confiabilidade das contas.
Para esclarecer a aplicação, em exercícios anteriores, dos recursos
financeiros de origem pública em programas de participação feminina na política,
encaminhou-se os autos ao Setor Técnico que complementou as informações (ID
42839030).
Ante alteração de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
utilização de verbas do Fundo Partidário para o pagamento de multas e encargos
relativos à malversação de verbas públicas e ante à publicação da Emenda Constitucional
nº 117 que concedeu anistia aos partidos políticos que não aplicaram o mínimo de
recursos previstos em lei nos programas de fomento à participação feminina na política, o
prestador peticionou para requerer a aplicação desses dois pontos no julgamento das
contas (ID 42939803)
Apresentado parecer técnico complementar (ID 42994585) o prestador e o
Ministério Público ratificaram suas manifestações anteriores.
É o relatório.

VOTO

Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e agremiações
partidárias devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um
sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Num. 43200821 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Relativamente à prestação de contas anuais ora em julgamento, o exercício
financeiro em questão é o de 2018, de modo que foram aplicadas as disposições
processuais da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º. Veja-
se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
[...]

Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE
nº 23.546/2017, como determina o seu artigo 65.

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
Num. 43200821 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

[...]
§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:
[...]
IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.
§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o prestador apresentou sua prestação de contas, referente
ao exercício financeiro de 2018, dentro do prazo legal. Publicado edital para
conhecimento público, nenhuma impugnação foi apresentada.
Após diligências preliminares (ID 27187066), solicitaram-se esclarecimentos
acerca de alguns pontos da prestação de contas, os quais, na sequência, foram
apresentados, mas não de modo satisfatório em sua totalidade, como será visto adiante,
permanecendo ainda algumas irregularidades.

Passa-se assim a análise de cada irregularidade separadamente.

c) Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento de
Sanções e de Encargos Decorrentes de Inadimplência

De acordo com parecer conclusivo (ID 35537516) e parecer técnico
complementar (ID 42994585), apurou-se a utilização de recursos do fundo partidário para
cumprimento de sanções, para o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência e
para o ressarcimento ao Erário.
Esses gastos referem-se ao pagamento de multas eleitorais no valor de R$
306.055,94 (trezentos e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),
multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF – no valor de R$ 512,90 (quinhentos e doze reais e noventa centavos) e
ressarcimento ao Erário devido à aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário
apuradas na Prestação de Contas do exercício financeiro de 2005 no valor de R$
42.485,35 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos).
Num. 43200821 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Cabe esclarecer aqui que os ressarcimentos ao Erário, os pagamentos de
multas e encargos foram revistos pelo Setor Técnico que emitiu parecer complementar no
qual esses pagamentos foram corrigidos.
Como a análise complementar realizada apresentou pequenas divergências
sobre o que constou do parecer conclusivo e tendo o prestador se manifestado sobre
essa análise complementar, foram esses os valores utilizados na análise das contas.
Importante ressaltar que a prestação de contas consiste em procedimento de
caráter jurisdicional que possibilita a fiscalização e o controle pela Justiça Eleitoral dos
valores arrecadados e gastos pelo partido, orientada pelos princípios da legalidade, da
transparência, da publicidade e da veracidade.
Partindo dessas premissas, a prestação de contas, além do seu caráter
formal, possui um aspecto substancial, que permite a análise material da arrecadação e
do destino dos valores gastos pelos partidos, sendo mecanismo fiscalizatório apto a
conferir transparência e garantir a legalidade e a veracidade das informações prestadas
perante a Justiça Eleitoral.
Ressalte-se, de início, que não há insurgência do prestador das contas
quanto aos valores apurados pelo setor técnico para os ressarcimentos ao Erário,
pagamento de multas eleitorais e dos encargos de mora.
Em relação especificadamente à utilização dos recursos oriundos do fundo
partidário, uma vez que são verbas públicas, a Lei dos Partidos Políticos estabelece uma
destinação vinculada e determina a discriminação das despesas realizadas pelo partido
para permitir a fiscalização por esta Justiça Especializada. Veja-se redação aplicável ao
exercício financeiro de 2018, ou seja, anterior às alterações promovidas pelas Leis nº
13.877/2019 e nº 14.291/2022:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional; (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal; (Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015)
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total
recebido.
Num. 43200821 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos
partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à
doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado; (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem
ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo
a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I
e IV deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário.”

O ressarcimento ao Erário, o pagamento de multas eleitorais, ou encargos
relativos à mora, não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais para destinação
do fundo partidário.
Muito embora a redação anterior da Lei das Eleições incluísse as multas
aplicadas aos partidos como espécie de gasto eleitoral (artigo 26, inciso XVI, da Lei das
Eleições), esse fato não autorizava, por si só, que as despesas com multas eleitorais
fossem pagas exatamente com recursos do fundo partidário, até porque as agremiações
partidárias possuem outras fontes de recursos. Mesmo raciocínio deve ser dado ao
pagamento de encargos financeiros advindos da mora do prestador e ao ressarcimento
ao Erário.
Permitir a utilização de recursos públicos para arcar com as consequências
decorrentes da violação de normas caracterizaria completo contrassenso, além de
possibilitar eventual estratagema partidário para burlar o sistema eleitoral e o afastamento
do caráter pedagógico das sanções pecuniárias na seara eleitoral.
Em 2015, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou pela impossibilidade
de utilização de recursos do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais:

CONSULTA. PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO RECURSOS FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE MULTAS ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO DO
ART. 44 DA LEI Nº 9.096/95.
1. As organizações partidárias possuem, como garantia constitucional, recursos
públicos para o funcionamento e a divulgação dos seus programas. Entretanto, a Lei
dos Partidos Políticos estabeleceu critérios para utilização dos recursos do Fundo
Num. 43200821 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Partidário, descritos no art. 44.
2. A utilização de recursos do Fundo Partidário para efetuar pagamento de multas
eleitorais, decorrente de infração à Lei das Eleições, não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento.
Respondida negativamente.”
(Consulta nº 139623/DF, Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 175, Data 15/09/2015, Página 68/69)

Há se considerar, também, que já havia previsão expressa dessa proibição
na Resolução TSE n. 23.464/2015, repetida nas posteriores:

Art. 17 [...]
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para
a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros.
[...]

Desse modo, não se pode falar em violação à segurança jurídica e/ou
aplicação retroativa de entendimento porque, como visto, já em 2015 o Tribunal Superior
Eleitoral respondeu consulta sobre o tema e incluiu expressamente a proibição na
resolução vigente quando do exercício financeiro de 2017.
Para além disso, a proibição em questão decorre de interpretação, a contrario
sensu, do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, bem como em face da natureza pública
dos recursos, o que afasta a alegação de inovação legislativa por meio de resolução, uma
vez que houve apenas integração à legislação eleitoral vigente para sua fiel execução.
Esse entendimento não decorre das últimas alterações legislativas,
circunstância que torna descabida a afirmação de que esse posicionamento poderia de
alguma forma ferir a segurança jurídica.
Nesse sentido, não se afigura possível que os encargos decorrentes do
inadimplemento de obrigação da agremiação partidária sejam saldados mediante o uso
de recursos do Fundo Partidário, inclusive conforme reiterados precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Num. 43200821 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

(PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)
4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas cíveis,
devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando
normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo, portanto, defeso
utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse fim" (PC nº 978-22,
rel. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014).
Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009 desaprovada
parcialmente.
(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página
13/14)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. (...)
2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser pagos
com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas hipóteses
do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário composto de
recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o partido político não
faz a gestão adequada de suas obrigações, devem ser pagos com recursos próprios
juros de mora e multas por atraso no pagamento de no show ou a este relativos. (...)
5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores
relativos às irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015, Página
168/169)

38. "A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que juros, multas
e encargos não são despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei nº 9.096/1995, razão
pela qual não podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário. Precedentes
" (PC 298–95, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 9.5.2019). [grifou-se]
(Prestação de Contas nº 060185903, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 206, Data 09/11/2021)

Contudo, cabe aqui ressaltar que, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral
se debruçou novamente sobre essa questão, traçando balizas diferentes para os casos
em que o ressarcimento ao erário diz respeito à malversação de verbas públicas não
adimplidas pelo partido com recursos próprios.
A partir da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Respe n°
0602726-21, em 10 de fevereiro de 2022, a referida Corte, ainda que por maioria,
entendeu cabível a penhora de recursos do Fundo Partidário para assegurar o
Num. 43200821 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

cumprimento da obrigação de recolhimento decorrente do uso irregular da verba pública
nas Eleições de 2018.
Como decorrência lógica desse entendimento, se para o pagamento forçado
pode-se utilizar de recursos do fundo partidário, para pagamentos voluntários também
poderia, desde que o encargo seja decorrente da própria malversação de verbas públicas.
Veja-se:

Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de Contas. Exercício
financeiro de 2013. Recolhimento ao Erário. Parcelamento. Utilização de recursos do
Fundo Partidário. Provimento parcial.
I – Hipótese
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Democratas (DEM) contra decisão
monocrática que, apreciando pedidos formulados pelo partido quando da intimação
para cumprimento voluntário das obrigações, deferiu apenas parcialmente o
parcelamento da obrigação de restituir ao Erário.
2. Na hipótese, as contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2013
foram desaprovadas e, entre as determinações, foi consignada a obrigação de
recolhimento ao Erário de R$ 398.642,99 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) com recursos próprios, em
decorrência da utilização irregular ou não comprovada de recursos do Fundo
Partidário. Na decisão impugnada, a então Relatora, Min. Rosa Weber, autorizou o
parcelamento do débito em 12 (doze) vezes.
[...]
III – Possibilidade de uso dos recursos do Fundo Partidário para o cumprimento da
obrigação
8. Nos julgamentos das prestações de contas, esta Corte Superior tem consignado –
como no caso em análise – que a obrigação de recomposição do Erário deve ser
cumprida com recursos próprios das agremiações. Por essa razão, no voto que
cheguei a disponibilizar na sessão de julgamento por meio eletrônico, considerei não
ser possível o pagamento da obrigação de recolhimento ao Erário com recursos do
Fundo Partidário.
9. Contudo, entendo que há impacto, para este julgamento, da recente decisão
proferida no REspe nº 060.2726-21 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 10.2.2022).
Naquele feito, por maioria, esta Corte Superior entendeu cabível a penhora de
recursos do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de
recolhimento decorrente de uso irregular da verba pública nas Eleições 2018.
10. Nessa linha, se a penhora dos recursos do Fundo Partidário é permitida para
garantir o cumprimento forçado da decisão, deve também ser possível o uso daqueles
recursos para o pagamento voluntário da obrigação.
(Agr Reg na PC nº 0000292-88.2014.6.00.0000, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15/02/2022).

Num. 43200821 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Utilizadas como fundamento pelo prestador para requerer que as despesas
questionadas sejam consideradas regulares, sem a obrigação de ressarcimento ao Erário,
as decisões referidas foram proferidas em sede de cumprimento de sentença e tiveram
por escopo garantir a utilidade e a efetividade do processo. Em nenhum momento, firmou-
se o entendimento de que as despesas são regulares.
A propósito, naquilo que interessa, veja-se parte do julgado que deu origem à
possibilidade de penhora do Fundo Partidário:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. As normas jurídicas devem ser interpretadas de forma sistêmica, lógica e com
prestígio ao sentido maior de toda a organização do sistema de justiça, qual seja, uma
prestação que seja efetiva e viabilizada em tempo razoável. Inteligência do art. 5º,
LXXVIII e art. 4º do Código de Processo Civil.
2. A execução se faz no interesse do credor, devendo ser operacionalizada da forma
menos gravosa ao devedor quando por mais de um modo se evidenciar que o débito
pode ser satisfeito, jamais podendo ser confundido com inexistente direito do
executado de tornar a via satisfativa um calvário moroso e inefetivo. Inteligência dos
arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil.
[...]
5. A melhor intelecção do art. 833, XI, do Código de Processo Civil, portanto, é no
sentido de que a impenhorabilidade do fundo partidário é a regra, mas
excepcionalmente admite-se a constrição, ainda que se constitua verba de natureza
pública e essencial aos partidos políticos, pois embora a execução deva ser
conduzida da forma menos gravosa ao devedor, deve ser compatibilizada com a
utilidade em relação ao credor e a efetividade do processo.
6. A natureza pública do Fundo Partidário motiva a regra da impenhorabilidade
prevista no art. 833, XI, do CPC, mas não impede em casos excepcionais,
notadamente quando os valores em execução decorrem exatamente do
reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram malversados e,
exatamente por isso devem ser ressarcidos ao Erário. Intelecção diversa poderia
levar a dupla implicação negativa: a) o erário é vitimado na malversação dos
recursos repassados para exercício específico da atividade partidária e; b) é
vitimado – quando reconhecida a necessidade de sua recomposição exatamente
pela malversação - pela blindagem decorrente da consideração de que
eventuais valores remanescentes são absolutamente intocáveis.
[...]
8. Recurso especial desprovido.
(RE nº 062726-21.2018.6.05.0000 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10 de
fevereiro de 2022).

Num. 43200821 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

A decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em data posterior a
alegada alteração de entendimento por parte do Tribunal Superior Eleitoral manteve a
obrigação do prestador, partido político, de ressarcir os cofres públicos os valores do
Fundo Partidário que tiveram o uso irregular reconhecido. Veja-se:

Em sessão virtual finalizada no dia 1º/7/2021 esta CORTE SUPERIOR concluiu o
julgamento das Prestações de contas 0601752-56.2017 e 0601858-18.2017, ambas
de minha relatoria, apresentadas pelo Diretório Nacional do Partido Republicano
Progressista (PRP) e pelo Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB),
referentes ao exercício financeiro de 2016.
Desaprovadas as contas à unanimidade, o Plenário, por maioria, entendeu que a
leitura sistemática dos dispositivos legais acima transcritos é no sentido de que a
desaprovação das contas possui dupla cominação, a saber: 1) a devolução do
montante irregular, que não se confunde com sanção, mas com recomposição de
valores versados em desacordo com a legislação de regência; e 2) multa, essa
sancionatória, a ser ressarcida com recursos do fundo partidário, na forma do § 3º
acima transcrito.
O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, mas sim obrigação decorrente do
prejuízo causado pela utilização irregular da verba pública. Por isso, reconhecido o
ilícito, a devolução dos valores é imperiosa, seja na no caso de rejeição, seja no caso
de aprovação das contas com ressalvas, que nada mais é do que reconhecimento de
malversação de valores de menor monta em relação ao todo.
[...]
O ressarcimento ao erário, portanto, por não se tratar de sanção, deverá ser
feito com recursos próprios do Partido, limitando-se o desconto nos futuros
repasses de cotas do fundo partidário ao valor referente à multa.
(PC nº 0600420-20.2018.6.00.0000 – Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado
em 19 de maio de 2022)

Ainda, para não deixar dúvida, mais uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral se
manifestou sobre o tema e teceu os seguintes esclarecimentos:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL (PC DO B). ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO APENAS PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do
Partido Comunista do Brasil (PC do B) e pelos seus dirigentes em face de acórdão
deste Tribunal Superior, por meio do qual foram rejeitados os primeiros aclaratórios,
apresentados em desfavor de aresto que rejeitou questão de ordem suscitada pelo
Ministério Público Eleitoral e, no mérito, negou provimento a agravo interno e aprovou,
com ressalvas, a prestação de contas da citada agremiação partidária referente ao
exercício financeiro de 2016, com a determinação de devolução ao erário da quantia
Num. 43200821 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

de R$ 718.918,57, devidamente atualizada, a ser paga com recursos próprios.
[...]
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
3. Os embargantes apontam a suposta existência de dúvida, obscuridade e
contradição superveniente no acórdão embargado, as quais decorreriam do
entendimento adotado por este Tribunal Superior no julgamento de outro processo
(AgR-PC 292-88, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 15.2.2022), no qual foi
autorizado o uso de recursos recebidos do Fundo Partidário no cumprimento
voluntário da determinação de ressarcimento ao erário.
4. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que “a contradição que dá
ensejo à oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, e não entre este
e outros precedentes do TSE” (ED-AgR-AI 165-12, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 29.3.2021), ao passo que a obscuridade é vício que "afeta a exata
compreensão do provimento judicial, o qual, por ser ininteligível, tem comprometida a
interpretação do quanto decidido pelo órgão julgador" (ED-AgR-AI 2-43, rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 17.6.2020), o que não ocorre na espécie.
5. Não há os apontados vícios do acórdão embargado, pois, aplicando a orientação
jurisprudencial prevalecente à época do julgamento e conforme anotado no aresto dos
primeiros embargos de declaração, “este Tribunal Superior, de forma compreensível e
coerente, assinalou que o ressarcimento da quantia irregular ao erário deve ser
efetuado com recursos próprios do partido, já que não se trata de sanção, mas, sim,
de obrigação resultante das glosas apuradas na prestação de contas e resultantes da
não aplicação do dinheiro público nas finalidades previstas no art. 44 da Lei dos
Partidos Políticos, tal como há muito assentado pela jurisprudência desta Corte
Superior e mesmo com o advento da Lei 13.165/2015, aplicável às contas atinentes
ao exercício financeiro de 2016”.
[...]
9. Ainda que não se trate propriamente de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado, tampouco seja caso de conhecimento da matéria em
questão de ordem, em respeito ao caráter democrático dos embargos de declaração e
à necessidade de clareza da fundamentação dos provimentos jurisdicionais, cumpre
tecer as seguintes considerações a respeito da matéria deduzida nos aclaratórios: a)
como regra, a restituição de valores ao erário deve ocorrer por meio de recursos
próprios do partido político, conforme decidido em diversos precedentes deste
Tribunal Superior referentes a prestações de contas de exercício financeiro,
sobretudo a partir do julgamento das PCs 0601752-56 e 0601858-18, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 3.8.2021; b) no julgamento do AgR-PC 292-88, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, concluído na sessão jurisdicional de 15.2.2022, este
Tribunal decidiu que é possível a utilização de recursos recebidos do Fundo
Partidário para o cumprimento voluntário da obrigação de ressarcimento ao
erário, caso assim pretenda o partido, em consonância com o acórdão proferido
nos autos do REspEl 0602726-21, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
21.3.2022, no qual, por maioria, esta Corte entendeu ser cabível a penhora de
recursos do referido fundo para assegurar o cumprimento forçado da obrigação
de recolhimento decorrente de utilização irregular de verba pública nas Eleições
de 2018; c) na sessão por meio eletrônico realizada no período de 18 a
24.3.2022, este Tribunal Superior concluiu o julgamento dos ED-AgR-PC
0000187-43, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, ocasião em que,
verificada omissão do acórdão embargado, os embargos de declaração opostos
naqueles autos foram acolhidos, em parte e com efeitos modificativos, apenas
Num. 43200821 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

para permitir que o cumprimento da determinação de ressarcimento de valores
ao erário, imposta ao instituto vinculado ao partido prestador das contas, seja
efetuado mediante desconto dos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário,
e não com recursos próprios da agremiação, na linha do novo entendimento
desta Corte sobre o tema; d) as questões relativas ao cumprimento de decisão
definitiva proferida em processo de prestação de contas anuais de partido serão
examinadas na execução. Nesse sentido, mutatis mutandis: PC-PP 0600397-74, rel.
Min. Carlos Horbach, DJE de 18.3.2022, PC-PP 0600422- 87, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE de 7.2.2022, e PC 300-65, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 13.5.2019.
10. Na espécie, a despeito de não haver vícios no acórdão embargado, os embargos
de declaração devem ser acolhidos, apenas para esclarecer que o partido prestador
das contas poderá usar recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento
voluntário da determinação de ressarcimento de valores ao erário, a ser requerido na
fase de cumprimento do julgado.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos.

Constata-se, assim, que, em nenhum momento, a utilização de verbas do
Fundo Partidário de forma contrária à lei foi considerada regular pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Apenas se permitiu, quando o prestador não consegue adimplir com a sua
obrigação com recursos próprios, que o faça com recursos do mencionado Fundo, para
que se dê efetividade à decisão, o que não tira a ilegalidade da malversação dessas
verbas.
O setor técnico deste Tribunal, em parecer complementar (ID 42994585),
detalhou, pormenorizadamente, todos os encargos e multas eleitorais pagas com
recursos do fundo partidário. Veja-se:
Num. 43200821 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

[1]
[2]

Num. 43200821 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Essas irregularidades somam o total de 19,33% do montante recebido de
recursos do Fundo Partidário, pela agremiação, descontados os valores utilizados na
campanha eleitoral daquele ano, demonstrando, portanto, gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.
Num. 43200821 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Desse modo, há se determinar a devolução ao Erário do montante de R$
349.054,19 (R$ 306.055,94 relativos a multas eleitorais, R$512,90 da multa por entrega
em atraso da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF) e
R$42.485,34 referente ao ressarcimento de verbas do Fundo utilizadas indevidamente e
apuradas na Prestação de Contas relativa ao exercício de 2005.
Essa devolução deve se dar, preferencialmente, com recursos próprios.
Qualquer outra forma de pagamento deve ser analisada em sede de cumprimento de
sentença.

d) Da Utilização de Recursos do Fundo Partidário em Títulos de
Capitalização

Como apurado pelo Setor Técnico (ID 35537516), o partido aplicou recursos
do fundo partidário em títulos de capitalização Ourocap, durante o exercício de 2018,
conforme detalhamento abaixo:
Ao aplicar o mesmo raciocínio já exposto, a utilização de recursos públicos
em títulos de capitalização não constitui despesa autorizada pelo artigo 44 da Lei n.
9.096/95, uma vez que não se enquadra na definição de aplicação financeira diante da
baixa rentabilidade.
Esta Corte já reconheceu a irregularidade referente à aplicação de recursos
públicos em títulos de capitalização quando do julgamento das contas do MDB referente
Num. 43200821 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

ao exercício financeiro de 2016. Veja-se:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO
PARTIÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
[...]
2. Títulos de capitalização não se enquadram na definição de aplicação financeira,
conforme artigo 6º, § 4º da Res. TSE 23.464/2015 e, portanto, Recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados com tal finalidade.
(Prestação de Contas nº 16249, Acórdão de , Relator(a) Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/01/2020)

No mesmo sentido, segue precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral:

[...]
Despesas com título de capitalização
8. O objetivo precípuo do título de capitalização é a participação de sorteios com
intuito de receber premiação, o que não se coaduna com a finalidade de destinação
dos recursos do Fundo Partidário, sobretudo porque tal investimento não se equipara
às aplicações financeiras diante da baixa rentabilidade. [...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 18136, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 78, Data
03/05/2021)

A presente irregularidade referente à aplicação indevida em títulos de
capitalização no valor de R$ 11.942,69, representa apenas 0,66% dos recursos do Fundo
Partidário recebidos pelo partido, descontados os valores utilizados na campanha
eleitoral.
Considerada isoladamente, então, a irregularidade não gera a desaprovação
das contas, mas apenas a aposição de ressalvas. Acontece, porém, que essa
irregularidade deve ser analisada posteriormente em conjunto com as demais.

e) Da Não Aplicação da Cota Mínima de Recursos do Fundo Partidário
em Programas de Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres

Num. 43200821 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

O Setor de Contas apontou a ausência de movimentação financeira na conta
bancária destinada ao programa de promoção e difusão da participação feminina. Afirmou
que conferiu os comprovantes apontados pelo prestador, mas os gastos com pesquisa de
opinião não possuem nenhum detalhamento acerca do serviço prestado e os demais
comprovantes apresentaram apenas a anotação manuscrita “mulher”. Veja-se:

d) A conta bancária nº 36035-0, destinada aos recursos do Fundo Partidário Mulher,
não foi movimentada. O prestador de contas informa em manifestação (id 31890766,
pág, 8) que houve aplicação para a promoção da mulher no valor de R$ 115.354,75
(já excluídos os valores destinados à campanha eleitoral), a partir da conta do Fundo
Partidário Ordinário, apresentando a planilha no id 31890816.
A partir das informações apresentadas, foram conferidos os documentos, conforme
quadro abaixo, que resultaram no valor de R$ 112.718,24.
[...]
Considerando o valor recebido do Fundo Partidário em 2018 e excluindo o valor
aplicado na campanha eleitoral (R$ 2.060.459,82 – R$ 255.320,00 = R$
1.805.139,82), o valor mínimo a ser destinado para a promoção e difusão da
participação política das mulheres seria de R$ 90.256,99 (5% de 1.805.139,82).
Registra-se que houve despesas com pesquisas de opinião no valor de R$ 90.000,00,
com especificação genérica no documento fiscal, sem detalhamento do serviço
prestado. Os demais documentos apresentam apenas anotação manuscrita “mulher”,
sem a indicação da finalidade que comprove o atendimento da obrigação prevista no
art. 22 da Res. TSE.

Com relação à manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, o artigo 44, inciso V, da Lei n. 9.096/1995 estabelece:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º. O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
Num. 43200821 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.
§ 7º. A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015 e vigente no exercício financeiro de 2018)

O artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017, por sua vez, determina a
obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 5% do total de recursos recebidos do fundo
partidário em programas de estímulo à participação da mulher na política. Veja-se:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro
para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e de
responsabilidade do órgão nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.
§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o caput podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos
em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 2º.
§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
Num. 43200821 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por
cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário
destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas
de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do
art. 44 da Lei nº 9.096/1995 (Lei nº 13.165/2015, art. 9º).
§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos
efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas
bancárias específicas de que trata o inciso IV do art. 6º.

Como constou do Parecer Conclusivo (ID 35537516), a agremiação partidária
recebeu em 2018 do Fundo Partidário o montante de R$ 2.060.459,82, desse valor R$
255.320,00 foram aplicados na campanha eleitoral daquele ano.
Ao subtrair o montante relativo à campanha, o resultado é de R$1.805.139,82
dos quais o mínimo a ser aplicado para programas de participação feminina na política,
como dispõe o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017, é de 5%, ou seja, R$
90.256,99. Não se comprovou, entretanto, a aplicação desse valor mínimo.
Instado a se manifestar sobre a irregularidade, o prestador alegou que houve
a aplicação do montante de R$ 115.354,71, ou seja, 5,6% dos valores recebidos do
Fundo Partidário, com a manutenção do MDB Mulher. Juntou o seguinte demonstrativo:
Alegou que os valores foram gastos com referido programa, mas a não
transitaram pela conta corrente específica, o que se constitui em mera irregularidade
passível de ressalva. Afirmou que estão comprovados os gastos. Juntou a seguinte nota
explicativa:
Num. 43200821 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Num. 43200821 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

No entanto, como se percebe dos documentos produzidos, o maior gasto
consiste no pagamento de duas pesquisas de opinião contratadas. Os documentos
fiscais, entretanto, não detalham a efetiva natureza do serviço, o que impede a
constatação de sua destinação ao programa em tela.
O mesmo ocorre com as demais despesas que, além de serem em sua
maioria ordinárias, não comprovam destinação vinculada ao programa, visto apenas
constar a anotação manuscrita “mulher”.
Apenas 3 dos documentos apresentados como sendo comprovantes de
gastos podem ser vinculados ao programa de incentivo de participação da mulher na
política. São eles:
1) Contrato (ID 3042416 fls. 24 e 25) relativo à realização de um evento com
a seguinte descrição: Jantar Beneficiente “Dia Internacional da Mulher”, no valor de R$
500,00.
2) Ordem de serviço (ID 3043166, fls. 09 a 13) relativa às despesas pagas à
Movimento Hotelaria Eireli – EPP em que vislumbra, não sem uma grande dificuldade
visto não estar com boa resolução, que o evento contratado tratou-se de: “PMDB Mulher”,
no valor de R$2.398,00.
Num. 43200821 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

3) Contratação de serviços (ID 3043316, fls. 11 a 16) em que se constata na
descrição dos serviços prestados como hóspede: “Evento PMDB Mulher (Orion)”, no valor
de R$ 7.178,39.
Somados, esses gastos perfazem apenas R$ 10.076,39 muito distante dos
R$ 90.256,99 necessários para alcançar o percentual mínimo de 5%.
Nos demais documentos apresentados, como já se afirmou, constou apenas,
de forma manuscrita, a palavra “mulher”, o que não é suficiente para configurar a sua
destinação para o programa.
O artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017 é expresso na determinação
de que:

[...]
§ 3º. A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

Dessa forma, além da necessidade de movimentação em conta corrente
específica, a comprovação da utilização dessa verba tem que ser feita por documentos
fiscais em que conste a descrição de sua destinação, o que não ocorreu com a grande
maioria do numerário declarado pelo prestador.
Cumpre frisar que é ônus do prestador de contas a comprovação do
cumprimento de investimento de percentual mínimo nos programas de incentivo à
participação política das mulheres, conforme já decidiu esta Corte:

EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DO FUNDO PARTIDÁRIO A
PROGRAMAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES - ÔNUS IMPOSTO AO
PRESTADOR DE CONTAS - NÃO COMPROVADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe ao Prestador de Contas comprovar a aplicação de percentual mínimo dos
recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, sob pena de lhe incidir a
sanção prevista no art. 44, § 5º da Lei nº 9.096/95.
2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(Prestação de Contas nº 17060, Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís Sanson
Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/04/2018)
Num. 43200821 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Permanece pendente, assim, a comprovação de que os gastos mencionados
pelo partido foram efetivamente destinados ao programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
Os valores não precisam ser devolvidos ao Erário, entretanto, porque se
observa que os recursos foram utilizados para finalidades político-partidárias, o que
significa que não há apenas a comprovação da destinação específica ao incentivo para
mulheres.
Constata-se, assim, a ausência de comprovação idônea da aplicação do
percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres, em descumprimento ao previsto no artigo 44, inciso V,
da Lei n. 9.096/95:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015 e vigente no exercício financeiro de 2017)

Num. 43200821 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

É importante ressaltar que o fundo partidário é composto, entre outras verbas,
por dotações orçamentárias da União, nos termos do artigo 38, inciso IV, da Lei nº
9.096/1995.
Essa circunstância exige maior rigor no controle das contas dos órgãos
partidários que recebem recursos dessa natureza, estabelecendo a legislação regras
específicas quanto à movimentação e à destinação dessas receitas.
A determinação legal não conferiu discricionariedade ao partido político,
impondo a obrigação de aplicação do percentual mínimo na modalidade de criação e
difusão de programas para participação política das mulheres, nos termos do caput do
artigo 44 da Lei nº 9.096/95.
Ao antecipar a possibilidade de descumprimento por parte dos partidos
políticos, a norma trouxe também a determinação de acréscimo de 12,5% dos recursos
oriundos do Fundo Partidário no ano subsequente.
O § 5º do mencionado artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece essa
sanção a ser cumprida no exercício posterior, proíbe que o saldo devedor seja aplicado
em finalidade diversa.
Há o sancionamento de acréscimo no valor a ser aplicado, devendo ser
utilizado no exercício seguinte. Contudo, não há previsão sobre reiteração contumaz da
afronta da legislação, quer seja pelo descumprimento total, quer seja pelo
descumprimento parcial.
No presente caso, como informado pelo Setor Técnico (ID 42839030), no
exercício de 2016 igualmente o partido não destinou recursos para programas de
incentivo das mulheres na política.
Quanto ao exercício de 2017, o Setor técnico apontou inconsistências quanto
à aplicação dos valores do referido programa, cujas contas estão sendo julgadas também
na data de hoje por esta Corte (PJE nº 0600310-74.2018.6.16.000)
Conclui-se, assim, que não houve uma simples infringência à norma legal,
mas sim uma reiteração da conduta irregular.
A ausência do trânsito dos recursos destinados ao programa em conta
específica e a ausência de comprovação da aplicação de, no mínimo, 5% (cinco por
cento) dos recursos do fundo partidário consistem em irregularidades graves a ensejarem,
por si só, a desaprovação das contas, eis que afetam a sua legalidade e confiabilidade.
No entanto, em 5/4/2022, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 117,
que, ao constitucionalizar a obrigação dos partidos políticos de aplicação de 5% dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, possibilitou àquelas agremiações que não o
tivessem feito nos exercícios anteriores, a utilização desse montante nas eleições
vindouras, vedando ainda qualquer espécie de penalização por essa não aplicação. Veja-
se:
Num. 43200821 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada
a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a
cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de
sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda
Constitucional.

Anteriormente a essa recentíssima alteração legislativa, em 17 de maio de
2019, publicou-se a Lei Federal nº 13.831/2019, que alterou a Lei Federal nº 9.096/95,
acrescentando os seguintes dispositivos:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no
inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham
utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições
de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.
Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo
em conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei
poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de
compensação.
Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei até
o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.

Embora a nova legislação tenha sido questionada por meio da ADI nº 6230
no Supremo Tribunal Federal, em razão da superveniência da Emenda Constitucional
117/2022, após o ajuizamento da ADI, entendeu àquela Corte pela perda parcial do objeto
da ação, em relação aos questionamentos apresentados aos artigos supratranscritos, que
permanecem em vigência.
Dessa forma, o artigo 55–C da Lei nº 9.096/95 não permite a desaprovação
das contas em razão do descumprimento do artigo 44, V, da mesma Lei, mas não houve
revogação da obrigação.
Raciocínio idêntico deve ser dado à Emenda Constitucional nº 117, ou seja, a
obrigação permanece, porque apenas se determinou a sua aplicação de forma diferida.
Diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer natureza
Num. 43200821 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

em relação a não observância do artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, a
irregularidade não pode ser ponderada na presente apreciação das contas, a qual deve
ser considerada para o fim de verificação da aplicação futura dos recursos.

f) Da Conclusão

Após análise detalhada, observa-se que as ilegalidades apuradas na
utilização dos recursos (R$ 360.996,88) representam o percentual de 19,99% do valor do
Fundo partidário utilizado pelo partido durante o exercício de 2018 (R$ 1.805.139,82),
descontado os montantes repassados para campanha eleitoral.
De acordo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se, em regra, ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço;
b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total de gastos; c)
ausência de má-fé do prestador (Agravo Regimental no Recurso Especial 121-40, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJE de[ 26.4.2021)
O percentual das falhas em questão ultrapassa 10% do total de gastos do
partido no exercício de 2018, o que já justificaria a desaprovação das contas, mas não é o
único critério para a aferição da regularidade.
Soma-se a transparência, a lisura e o comprometimento do partido em
cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a
gravidade das irregularidades servem como unidade de medida para balizar a conclusão
do ajuste contábil.
No caso, o partido tem contra si falhas graves relativas ao uso indevido de
recursos públicos, as quais comprometem a legalidade e a confiabilidade das contas,
circunstâncias que ensejam a desaprovação.
Quanto à penalidade a ser aplicada, antes do advento da Lei 13.165/2015, a
desaprovação das contas partidárias acarretava a sanção de suspensão de cotas futuras
do Fundo Partidário, mas agora a rejeição das contas implica exclusivamente a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte
por cento) (artigo 37 da Lei 9.096/1995, alterado pela Lei 13.165/2015). Veja-se:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%
(vinte por cento).
[...]
§ 3º A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável, pelo período de um a doze meses, e o pagamento deverá ser feito por meio
Num. 43200821 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, desde que a
prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco
anos de sua apresentação.
[...]
§ 9º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se
refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem as eleições.

Por sua vez, o artigo 49 da Resolução do TSE n. 23.464/2015 dispõe:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)
(Lei nº 9.096/1995, art. 37).
[...] § 2º A sanção e a multa a que se refere o caput deste artigo deve ser aplicada de
forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado
pela autoridade judicial observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I – o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, no momento da distribuição das quotas do Fundo
Partidário;
II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse da
parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III – os valores descontados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos órgãos partidários
devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do
respectivo comprovante nos autos da prestação de contas em que aplicada a sanção;
e
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de
contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à Justiça
Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento do mérito
das contas e não reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.
§ 6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se
refere o caput deste artigo será suspenso durante o segundo semestre do ano em que
se realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).

Num. 43200821 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

Primando pelo caráter pedagógico da penalidade, a sanção pecuniária,
assim, deve ser fixada em 5% do montante irregular.
O pagamento da multa deverá ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do fundo partidário pelo período de seis meses, suspendendo-se no
segundo semestre do ano em que se realizar as eleições, o que não inviabilizaria o
partido que atualmente recebe em torno de R$ 88.000,00 de fundo partidário
mensalmente.
De outra lado, apurou-se a necessidade de devolução ao Erário do montante
total de R$ 360.996,88, utilizado indevidamente pelo partido para o ressarcimento ao
Erário e pagamento de multas eleitorais e multas por inadimplemento, o qual deve ser
atualizado desde a data da ocorrência do fato gerador (pagamento indevido) até a do
efetivo recolhimento, conforme previsto no artigo 59, § 1º, da Resolução nº 23.604/2019
do TSE[3].
Deve ainda a agremiação partidária transferir para conta específica o
montante não utilizado para esse fim no exercício de 2018, no valor de R$ 80.180,60,
para ser utilizado em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos
termos no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo
Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB no Paraná,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso III, c/c artigo 49
da Resolução TSE nº 23.546/2017 e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95, determinando:
a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 5% sobre o montante
irregular, totalizando R$ 18.049,84, cujo pagamento deverá ser feito por meio de desconto
nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de seis meses,
suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições, nos termos
do artigo 37, § 3º, da Lei 9.096/95;
b) a devolução ao Erário do montante de R$ 360.996,88, devidamente
atualizado a contar da data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
acrescido ainda de juros de mora em caso de inadimplência;
c) a transferência para conta específica de R$ 80.180,60, para utilização em
prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 117/2022.

É como voto.

Num. 43200821 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600550-29.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTES:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL, MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados
dos REQUERENTES: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A - INTERESSADO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR - Advogadas
do INTERESSADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, LARISSA COCCO PEREIRA
CHICARELLI - PR65915 - RESPONSÁVEIS: DANIELLE DE MELLO E SILVA, ROBERTO
REQUIAO DE MELLO E SILVA, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - Advogadas
dos RESPONSÁVEIS: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, LARISSA COCCO
PEREIRA CHICARELLI - PR65915.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

[1] Resolução TSE nº 23.399. Art. 123. No dia da votação, durante os trabalhos, aos fiscais dos
partidos políticos e das coligações só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a
sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário (Lei nº
9.504/97, artigo 39-A, § 3º).
Parágrafo único. O crachá deverá ter medidas que não ultrapassem dez centímetros de
comprimento por cinco centímetros de largura, o qual conterá apenas o nome do fiscal e a
indicação do partido político que represente, sem qualquer referência que possa ser interpretada
como propaganda eleitoral.

[2] Erro de digitação, valor correto é R$194.658,48
[3] Art. 59 [...] § 1º Incide atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver
sido determinado de forma diversa na decisão judicial, a ser posteriormente conferido e
certificado o seu recebimento, pela Secretaria de Administração dos Tribunais ou pelo
responsável pelo exame das contas nos Cartórios Eleitorais.
Num. 43200821 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969

SESSÃO DE 19.10.2022.
Num. 43200821 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2022 15:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102015585659700000042165969
Número do documento: 22102015585659700000042165969